Tribunal: STJ
Processo: 0012962-33.2012.8.16.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2144571 - PR(2024/0176642-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SEG COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
ALEXANDRE BILIERI - PR025966
FERNANDO MARTINS DA SILVA - PR017108
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
VINICIUS TEIXEIRA MONTEIRO - PR042047
DIEGO LEMES DE MELO BRUM - PR056655
RECORRIDO
: RONCONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES
LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA MOREIRA CORREIA - PR010061
ALBERTO SILVA GOMES - PR018123
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ALFREDO JOSÉ FAIAD PILUSKI - PR027439
MAYARA DA SILVA RODRIGUES - PR096445
RECORRIDO
: CCK ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS CÉSAR KOCH - PR042856
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO APÓS CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA (
. SENTENÇA QUE
LEI 9.514/1997)
DECLARA NULA A ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL E JULGA
IMPROCEDENTE A IMISSÃO DE POSSE. ARREMATANTE QUE NÃO
INTEGROU
O
POLO
PASSIVO
DA
AÇÃO
ANULATÓRIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTS. 114, 115, I E II, E
506 DO
EFICÁCIA DA SENTENÇA CONDICIONADA À
CPC/2015.
CITAÇÃO DE TODOS OS SUJEITOS DIRETAMENTE ATINGIDOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTA A NULIDADE COM
FUNDAMENTO EM “NULIDADE DE ALGIBEIRA” EM RAZÃO DE
SUPOSTA
CIÊNCIA
INFORMAL
DA
DEMANDA.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO COMO VÍCIO DE
INEXISTÊNCIA OU NULIDADE ABSOLUTA DE NATUREZA
TRANSRESCISÓRIA ALEGÁVEL A QUALQUER TEMPO. CIÊNCIA
EXTRAPROCESSUAL QUE NÃO SUPRE A CITAÇÃO NEM
CONSTITUI PARTE. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE SE
RESTRINGE À MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL E À PARTE QUE JÁ
INTEGROU VALIDAMENTE O PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Controvérsia trazida no presente recurso especial que debate a subsistência
de sentença que anula leilão extrajudicial e atinge diretamente o arrematante,
sem que este tenha sido citado ou integrado ao polo passivo da ação
anulatória.
Documento eletrônico VDA55099670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e0b02f22-dab1-4c40-8873-0cf81bbb742d

2. O
do
impõe a formação de litisconsórcio passivo
art. 114
CPC/2015
necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença
depender da presença de todos os interessados; o
I e II, prevê a
art. 115,
nulidade da sentença ou a sua ineficácia em relação ao não citado; e o art. 506
consagra que a coisa julgada não prejudica terceiros.
3. A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário configura vício
que incide no plano da existência ou validade da sentença, caracterizando
defeito transrescisório, suscetível de alegação a qualquer tempo, não sujeito a
preclusão.
4. A figura das “nulidades de algibeira” pressupõe que o sujeito que a invoca
tenha integrado regularmente a relação processual e, de forma desleal, tenha
silenciado sobre vício conhecido para dele se beneficiar posteriormente, o que
não se verifica quando o interessado jamais foi citado e, portanto, nunca se
tornou parte.
5. A ciência informal ou extraprocessual da existência da demanda não supre
a exigência de citação válida, nem legitima a produção de efeitos de sentença
em desfavor de terceiro, sob pena de esvaziamento do contraditório e da
ampla defesa.
6. Precedentes mencionados:
rel. Ministra Nancy
REsp 2.187.458/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025;
rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.979.564/RO,
em
DJEN de
rel. Ministro
24/11/2025,
27/11/2025; REsp 1.938.743/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
14/12/2022.
7. Caso concreto em que o acórdão recorrido, ao afastar a nulidade sob o
rótulo de "nulidade de algibeira", contrariou diretamente os arts. 114, 115 e
506 do
e a jurisprudência desta Corte em razão das peculiaridades
CPC/2015
acima apontadas, devendo, assim, ser reformado para que venha a ser
reconhecida a nulidade de toda a marcha processual a partir do vício
informado (nulidade de citação do litisconsorte).
8. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/03/2026
16/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e0b02f22-dab1-4c40-8873-0cf81bbb742d

RECURSO ESPECIAL No 2144571 - PR(2024/0176642-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SEG COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
ALEXANDRE BILIERI - PR025966
FERNANDO MARTINS DA SILVA - PR017108
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
VINICIUS TEIXEIRA MONTEIRO - PR042047
DIEGO LEMES DE MELO BRUM - PR056655
RECORRIDO
: RONCONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES
LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA MOREIRA CORREIA - PR010061
ALBERTO SILVA GOMES - PR018123
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ALFREDO JOSÉ FAIAD PILUSKI - PR027439
MAYARA DA SILVA RODRIGUES - PR096445
RECORRIDO
: CCK ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS CÉSAR KOCH - PR042856
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO APÓS CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA (
. SENTENÇA QUE
LEI 9.514/1997)
DECLARA NULA A ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL E JULGA
IMPROCEDENTE A IMISSÃO DE POSSE. ARREMATANTE QUE NÃO
INTEGROU
O
POLO
PASSIVO
DA
AÇÃO
ANULATÓRIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTS. 114, 115, I E II, E
506 DO
EFICÁCIA DA SENTENÇA CONDICIONADA À
CPC/2015.
CITAÇÃO DE TODOS OS SUJEITOS DIRETAMENTE ATINGIDOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTA A NULIDADE COM
FUNDAMENTO EM “NULIDADE DE ALGIBEIRA” EM RAZÃO DE
SUPOSTA
CIÊNCIA
INFORMAL
DA
DEMANDA.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO COMO VÍCIO DE
INEXISTÊNCIA OU NULIDADE ABSOLUTA DE NATUREZA
TRANSRESCISÓRIA ALEGÁVEL A QUALQUER TEMPO. CIÊNCIA
EXTRAPROCESSUAL QUE NÃO SUPRE A CITAÇÃO NEM
CONSTITUI PARTE. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE SE
RESTRINGE À MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL E À PARTE QUE JÁ
INTEGROU VALIDAMENTE O PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Controvérsia trazida no presente recurso especial que debate a subsistência
de sentença que anula leilão extrajudicial e atinge diretamente o arrematante,
sem que este tenha sido citado ou integrado ao polo passivo da ação
anulatória.
Documento eletrônico VDA54774190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: e4a95f83-2b87-48f4-8d53-d8408389ea06

2. O
do
impõe a formação de litisconsórcio passivo
art. 114
CPC/2015
necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença
depender da presença de todos os interessados; o
I e II, prevê a
art. 115,
nulidade da sentença ou a sua ineficácia em relação ao não citado; e o art. 506
consagra que a coisa julgada não prejudica terceiros.
3. A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário configura vício
que incide no plano da existência ou validade da sentença, caracterizando
defeito transrescisório, suscetível de alegação a qualquer tempo, não sujeito a
preclusão.
4. A figura das “nulidades de algibeira” pressupõe que o sujeito que a invoca
tenha integrado regularmente a relação processual e, de forma desleal, tenha
silenciado sobre vício conhecido para dele se beneficiar posteriormente, o que
não se verifica quando o interessado jamais foi citado e, portanto, nunca se
tornou parte.
5. A ciência informal ou extraprocessual da existência da demanda não supre
a exigência de citação válida, nem legitima a produção de efeitos de sentença
em desfavor de terceiro, sob pena de esvaziamento do contraditório e da
ampla defesa.
6. Precedentes mencionados:
rel. Ministra Nancy
REsp 2.187.458/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025;
rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.979.564/RO,
em
DJEN de
rel. Ministro
24/11/2025,
27/11/2025; REsp 1.938.743/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
14/12/2022.
7. Caso concreto em que o acórdão recorrido, ao afastar a nulidade sob o
rótulo de "nulidade de algibeira", contrariou diretamente os arts. 114, 115 e
506 do
e a jurisprudência desta Corte em razão das peculiaridades
CPC/2015
acima apontadas, devendo, assim, ser reformado para que venha a ser
reconhecida a nulidade de toda a marcha processual a partir do vício
informado (nulidade de citação do litisconsorte).
8. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por S.E.G. Comércio de Peças Ltda., com
fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pela 18a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, em julgamento conjunto
de apelações, manteve sentença que declarou nula arrematação de imóvel realizada em segundo
leilão extrajudicial, reconhecendo a existência de preço vil e, por consequência, julgando
improcedente a ação de imissão de posse ajuizada pela ora recorrente.
Na origem, Ronconi Indústria e Comércio de Móveis e Colchões Ltda., então em
recuperação judicial, propôs ação anulatória do leilão em face do Banco credor fiduciário e da
Oficial de Registro de Imóveis. O imóvel havia sido arrematado pela recorrente após a
consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da
e o respectivo título foi
Lei 9.514/1997,
levado a registro.
A sentença julgou procedente a ação anulatória, reconhecendo preço vil na alienação
e determinando a invalidação do leilão. A recorrente, que não figurou no polo passivo da ação
anulatória, interpôs apelação sustentando, entre outros pontos, nulidade do julgado por ausência
de sua citação, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.
Documento eletrônico VDA54774190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: e4a95f83-2b87-48f4-8d53-d8408389ea06

O Tribunal de origem negou provimento às apelações, assentando que, embora a
arrematante não tenha sido formalmente citada, possuía ciência da existência da ação anulatória,
circunstância que caracterizaria nulidade de algibeira e impediria o reconhecimento da
invalidade processual.
Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para fins de
prequestionamento, sem alteração do resultado.
No recurso especial, a recorrente aponta violação aos arts. 114, 115, I e II, e 506 do
sustentando que a ausência de citação em litisconsórcio passivo necessário configura
CPC/2015,
nulidade absoluta ou ineficácia da decisão em relação ao terceiro, não sendo possível imputar
nulidade de algibeira a quem jamais integrou a relação processual.
A 1a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso especial,
consignando, inclusive, que a orientação adotada no acórdão recorrido mostra-se contrária à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, e merece provimento.
A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de
subsistência de sentença que anula arrematação de imóvel em ação da qual o arrematante não
participou, bem como à correção do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para afastar a
nulidade, consistente na caracterização de “nulidade de algibeira” em razão da suposta ciência da
recorrente acerca da existência da demanda.
Nos termos do
do
o litisconsórcio será necessário quando, pela
art. 114
CPC/2015,
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos
que devam ser litisconsortes. Complementarmente, o
I e II, do mesmo diploma,
art. 115,
estabelece que a sentença de mérito será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a
todos que deveriam ter integrado o processo, ou ineficaz, nos demais casos, apenas para os que
não foram citados. O
por sua vez, dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes
art. 506,
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
Embora sendo certo que a interpretação desta Corte Superior seja firme no sentido de
que as ditas "nulidades de algibeira", por consistirem em comportamento omissivo e malicioso
da parte, não poderiam ser toleradas mercê do princípio da boa-fé processual, deve-se realizar
ponderações
, como o caso em exame recomenda.
cum grano salis
Na hipótese, é incontroverso que a recorrente, arrematante do imóvel, não foi citada
na ação anulatória do leilão, embora diretamente atingida pelos efeitos da decisão que invalida o
negócio jurídico do qual participou. Como sabido, a ausência de citação litisconsórcio passivo
necessário constitui-se como espécie de vício que gera a inexistência ou nulidade absoluta dos
Documento eletrônico VDA54774190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: e4a95f83-2b87-48f4-8d53-d8408389ea06

atos posteriores, passível de ser alegado a qualquer tempo, não caracterizando, assim, a
"nulidade de algibeira" reconhecida pelo acórdão que se almeja reformar. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE.
1. Ação monitória.
2. Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou a
inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença,
caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a
qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória
de nulidade ("querela nullitatis"). Precedentes.
3. Ainda que o defeito correspondente à ausência de citação do litisconsorte
passivo necessário tenha sido alegado tardiamente, tal circunstância não
basta para configurar preclusão, tampouco para caracterizar a chamada
"nulidade de algibeira", diante da gravidade do vício processual em questão.
4. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.187.458/RS,
julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE NA CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. ANULAÇÃO PARCIAL
DE SENTENÇA E REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA E
PRODUÇÃO DE PROVAS APENAS EM FAVOR DE UM RÉU.
PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou a
inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença,
caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a
qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória
de nulidade.
2. Ainda que o defeito correspondente à ausência de citação do litisconsorte
passivo necessário tenha sido alegado tardiamente, tal circunstância não
basta para configurar preclusão, tampouco para caracterizar a chamada
"nulidade de algibeira", diante da gravidade do vício processual em questão.
3. A sentença condenatória não pode ser anulada parcialmente em relação a
um dos litisconsortes, com reabertura de prazo para defesa e produção de
provas, permanecendo válida como título executivo perante dos demais
requeridos.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido para anulação de
todos os atos processuais a partir do reconhecimento de nulidade de citação.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.979.564/RO,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
É que a construção jurisprudencial relativa às "nulidades de algibeira pressupõe",
como premissa lógica indispensável, que o sujeito que a invoca tenha integrado regularmente a
relação processual na qual se verificou o vício. Trata-se de categoria vinculada ao dever de
lealdade processual e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
), incidindo apenas quando a própria parte, já investida da condição de sujeito processual, deixa
de suscitar oportunamente defeito que conhecia, com a finalidade de se beneficiar
estrategicamente de sua posterior alegação.
Vale dizer, fora desse contexto, a figura não se sustenta. Portanto, quando o
interessado jamais foi citado e, portanto, nunca passou a integrar validamente o processo,
inexiste dever jurídico de impugnação, inexistindo, por consequência, espaço para imputação de
comportamento malicioso ou contraditório. A ausência de citação impede a própria formação do
Documento eletrônico VDA54774190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: e4a95f83-2b87-48f4-8d53-d8408389ea06

vínculo processual triangular, razão pela qual não se pode exigir do terceiro postura típica de
parte.
Sob o prisma normativo, o
do
impõe a formação do litisconsórcio
art. 114
CPC/2015
necessário sempre que, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da presença de todos os interessados. O
I e II, do mesmo diploma, estabelece
art. 115,
que a sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório será nula, se a decisão
deveria ser uniforme em relação a todos, ou ineficaz em relação ao não citado.
Complementarmente, o
do
consagra que a coisa julgada não prejudica
art. 506
CPC/2015
terceiros.
As "nulidades de algibeira" seriam aplicáveis no âmbito da mesma relação
processual, não alcançando aquele que não figurou como parte, justamente porque este não
poderia, de má-fé, ocultar vício processual nem retardar estrategicamente sua arguição.
No caso concreto, é incontroverso que a recorrente, arrematante do imóvel, não foi
citada na ação anulatória, embora seja diretamente atingida pelos efeitos da sentença que
invalidou a arrematação. A circunstância de, em sendo parte alheia a uma relação processual, ter
tido ciência informal da existência da demanda, extraída de referências em outros processos, não
supre a exigência de citação válida nem a transforma automaticamente a pessoa em parte como
visto acima.
Exigir que o terceiro, não citado, intervenha espontaneamente para resguardar direito
que somente poderia ser validamente afetado mediante sua prévia integração ao processo inverte
a lógica do contraditório e esvazia o conteúdo dos arts. 114, 115 e 506 do CPC/2015,
transferindo indevidamente ao jurisdicionado ônus que a lei impõe ao autor da ação e ao próprio
juízo. Assim, ao reputar configurada a "nulidade de algibeira" em hipótese de ausência de
citação do litisconsorte necessário, o acórdão recorrido incorreu em violação direta aos preceitos
legais apontados, devendo ser afastada.
Logo, não se pode estender tal construção a quem sequer foi citado e, portanto, não
teve oportunidade de exercer o contraditório. A ciência extraprocessual acerca da existência da
demanda não supre a exigência de citação válida nem autoriza a produção de efeitos de sentença
contra terceiro.
Nesse sentido, colhe-se precedente específico que reputa não ser possível, por todos
os fundamentos acima apontados, o reconhecimento da ideia de uma "nulidade de algibeira" em
face do conhecimento do processo e eventual suprimento da necessidade de citação em razão do
conhecimento da lide fora dos autos onde deveriam ter sido adequadamente chamados para a
lide. Transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INCLUÍDOS EM
PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE
PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
OFENSA NÃO CARACTERIZADA. SUCESSORES NOS DIREITOS SOBRE
IMÓVEL
USUCAPIDO
QUE
DEVEM
SER
CITADOS
COMO
Documento eletrônico VDA54774190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: e4a95f83-2b87-48f4-8d53-d8408389ea06

LITISCONSORTES NECESSÁRIOS NA AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA
CONTRA A SENTENÇÃ DE USUCAPIÃO. AUSENCIA DE CITAÇÃO QUE
SE APRESENTA COMO VÍCIO DE INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos
do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016.
2. De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas,
sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e
250 do
correspondentes aos arts. 282 e 283 do NCPC, não é
CPC/73,
possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo.
3. No caso, o Tribunal estadual afirmou que a ausência de inclusão do feito
em pauta e, bem assim, o julgamento virtual dos embargos de declaração não
implicou nenhum tipo de prejuízo para a parte, revelando-se descabido, nessa
medida, declarar a nulidade do processo.
4. Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido teria buscado
fundamento em acórdãos que tratavam de casos não análogos, pois todos os
julgados citados naquele aresto estavam alinhados ao argumento jurídico
que serviu de orientação ao julgamento.
5. Devem figurar como réus na ação rescisória todos aqueles que integraram
a relação jurídica original e também seus sucessores.
Precedentes.
6. Assim, o adquirente de bem usucapido, na condição de sucessor do
usucapiente, deve integrar o polo passivo da ação rescisória intentada contra
a sentença de usucapião, sob pena de nulidade do feito por falta de citação
do litisconsorte passivo necessário.
Precedentes.
7. As chamadas nulidades guardadas ou de algibeira apenas vedam a
declaração de invalidades de atos processuais dentro da mesma relação
processual. Se os adquirentes do imóvel não figuraram como parte na ação
rescisória não poderiam ter, de má-fé, ocultado o vício processual ou
maliciosamente retardado a sua invocação em juízo.
8. Se o vício transrescisório pode ser alegado a qualquer tempo, sem que se
possa cogitar de prescrição ou decadência, não parece adequado admitir que
a parte esteja impedida de propor a querela nullitatis quando melhor lhe
aprouver.
9. Recurso especial provido para julgar procedente a querela nullitatis.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.938.743/SP,
julgado em
DJe de
)
6/12/2022,
14/12/2022.
Desse modo, ao afastar a nulidade sob o fundamento de nulidade de algibeira, o
acórdão recorrido contrariou frontalmente os arts. 114, 115 e 506 do
e a
CPC/2015
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Em conclusão (dispositivo).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade
do acórdão recorrido no ponto em que manteve a sentença anulatória em relação à recorrente,
por ausência de sua citação em litisconsórcio passivo necessário, afastando os efeitos da decisão
em seu desfavor.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: e4a95f83-2b87-48f4-8d53-d8408389ea06

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.144.571 / PR
Número Registro: 2024/0176642-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101874520128160028 00129623320128160028 00246510520238160185 101874520128160028
129623320128160028 2126932017 246510520238160185
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEG COMERCIO DE PECAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
ALEXANDRE BILIERI - PR025966
FERNANDO MARTINS DA SILVA - PR017108
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
VINICIUS TEIXEIRA MONTEIRO - PR042047
DIEGO LEMES DE MELO BRUM - PR056655
RECORRIDO
: RONCONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES
LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA MOREIRA CORREIA - PR010061
ALBERTO SILVA GOMES - PR018123
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ALFREDO JOSÉ FAIAD PILUSKI - PR027439
MAYARA DA SILVA RODRIGUES - PR096445
RECORRIDO
: CCK ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS CÉSAR KOCH - PR042856
Documento eletrônico VDA55077895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: b27d9f57-fa00-4032-a1a7-5539f344b36f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: b27d9f57-fa00-4032-a1a7-5539f344b36f